Tribunal: TJBA
Processo: 8158722-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8158722-41.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível EMBARGADO: CABRAL & SOUSA LTDA Advogado(s): LUIZ FILLIPE AGUIAR FIGUEIREDO, MARCELO NEESER NOGUEIRA REIS, CARLOS EDUARDO LEMOS DE OLIVEIRA EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ICMS-ST. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DE PIS E COFINS. TRANSFERÊNCIA ENTRE ESTABELECIMENTOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1 - Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em sede de apelação, afastou a exigência de ICMS-ST calculado com inclusão de PIS e COFINS em operações de transferência interna entre estabelecimentos do mesmo titular, sob regime especial, ao fundamento de inexistência de fato gerador e de receita tributável. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou erro de premissa fática ao tratar as operações como transferências internas; (ii) estabelecer se é cabível a rediscussão do mérito, quanto à inclusão de PIS e COFINS na base de cálculo do ICMS-ST, por meio de embargos de declaração. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4 - O Acórdão embargado enfrentou de forma clara, suficiente e fundamentada todas as questões necessárias à solução da controvérsia, não havendo omissão quanto a ponto que deveria ser decidido. 5 - A omissão relevante é apenas aquela relativa à questão jurídica essencial ao julgamento, e não à ausência de enfrentamento de todos os argumentos das partes. 6 - Não há contradição interna entre fundamentos e dispositivo, requisito indispensável para caracterização do vício alegado em embargos declaratórios. 7 - Inexiste erro de premissa fática, pois a decisão baseia-se na interpretação das provas e do regime jurídico aplicável, e não na consideração de fatos inexistentes ou desconsideração de fatos comprovados. 8 - A controvérsia sobre a natureza das operações e a incidência de PIS e COFINS na base do ICMS-ST foi expressamente analisada, inclusive com fundamento na ausência de fato gerador em transferências internas e na inaplicabilidade do Tema 1.223 do STJ ao caso concreto. 9 - A pretensão da parte embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão do mérito, providência incompatível com a via estreita dos embargos de declaração. 10 - O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido decidida, nos termos do art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11 - Embargos de declaração conhecidos em parte e rejeitados. Tese de julgamento: 1 - Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2 - Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais ao julgamento, ainda que não analise todos os argumentos das partes. 3 - A inexistência de contradição interna e de erro de premissa fática impede o acolhimento dos embargos declaratórios. 4. O prequestionamento considera-se atendido com o efetivo enfrentamento da matéria, independentemente de menção expressa a todos os dispositivos legais. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 195, I, “b”; Decreto Estadual nº 7.799/2000, art. 7º-B. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.223; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 1.137.066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 698.731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, processo nº 8158722-41.2024.8.05.0001, que tem como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado CABRAL & SOUSA LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e o fazem de acordo com o voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA